Tribunal: TJPA
Processo: 0041829-18.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041829-39.2010.8.14.0301
APELANTE: DOMINIQUE DE NAZARE CAVALEIRO DE MACEDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PRORROGAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DE FILHA DE EX-SEGURADO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL SOBRE A NORMA ESTADUAL, DADA A COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME

1. A lei nº 9.717/98, a qual versa sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu artigo 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

2. Conforme a Lei nº 8.213/91, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave nos moldes dos artigos 16, I e 77, § 2º, II, da norma citada, de modo que deve ser reconhecido o direito da apelada no sentido de lhe ser assegurado a percepção da pensão por morte até a idade limite prevista na lei aplicável ao caso. Precedentes do STJ.

3.
In casu
, postula a impetrante a concessão da segurança para que seja expedida a ordem à autoridade impetrada na exordial para que proceda ao restabelecimento da pensão por morte deixada pelo seu ascendente na proporção de 50% (cinquenta por cento) até a data em que completaria complete 21 (vinte e um) anos, tendo em vista que há terceira pessoa beneficiária e percebe o pensionamento. Assim, deve ser reconhecido o seu direito no sentido de lhe ser assegurada a prorrogação do rateio do benefício previdenciário até que complete a idade limite de 21 anos.

3. Recursos conhecidos e providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes Da 1ª Turma de Direito Público conhecer os recursos de apelação e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DOMINIQUE DE NAZARÉ CAVALEIRO DE MACEDO visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0041829-39.2010.8.14.0301, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV, julgou improcedente o pedido.

Na origem, a ação ao norte mencionada historia que a autora, ora apelante, é beneficiária de seu pai, João Bosco Dias Cavaleiro de Macedo, Delegado de Polícia Civil, falecido em 03/07/2008. Diz que ao completar 18 (dezoito) anos de idade, deixou de perceber o benefício previdenciário, situação esta que lhe causou prejuízo imensurável, uma vez que necessita da pensão para o custeio de seus estudos universitários, pelo que requereu a sua prorrogação até os 24 (vinte e quatro) anos ou a conclusão da graduação, por analogia à Lei nº 9.250/95, art. 35, III, § 1º.

Proferida a sentença (id. 736936, págs. 02/05), o juízo de origem julgou totalmente improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de previsão legal para a prorrogação do benefício previdenciário em favor da apelada até os 24 (vinte e quatro anos).

Inconformada, a autora interpôs apelação (id. 736937), arguindo, em suma, o direito a percepção do benefício previdenciário para o custeio de seus estudos, visto que comprovou estar regularmente matriculada em estabelecimento de ensino superior, onde teve que suspender seus estudos por não ter mais condições de custeá-lo.

Frisa que possui direito ao rateio da pensão previdenciária pelo falecimento de seu ascendente.

Postula, ao final, o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reforma da decisão recorrida.

Instado a se manifestar, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV ofertou contrarrazões (id. 736940, págs. 01/07) e, após breve explanação dos fatos, discorreu a respeito da improcedência do pedido de pensão para estudante universitário. Aduz, quanto a esse ponto, que o pensionamento é concedido aos dependentes do segurado, desde que devidamente constituídos e que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui remansosa jurisprudência no sentido de não ser cabível s extensão do benefício ao dependente pelo fato de ser estudante universitário.

Prossegue afirmando que o ex-segurado faleceu em 03/07/2008, época em que não havia mais previsão de pagamento de pensão por morte a dependente até os 24 (vinte e quatro) anos de idade e que, na vigência da Lei Federal nº 9.717/98, foram fixdas regras gerais para os regimes próprios de previdência e vedada a concessão de benefícios distintos do que é previsto no Regime Geral de Previdência.

Postula, ao final, o desprovimento do recurso nos termos que expõe.

O Ministério Público também interpôs apelação no id. 736941, págs. 01/25, arguindo, em suma, que a interpretação da norma previdenciária há de ter um caráter protetor com vistas a resguardar a dignidade humana. Cita precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de ser cabível à espécie.

Requereu, ao final, o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reconhecer em favor da autora o direito à percepção do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2331769, págs. 01/08, pronunciou-se pelo conhecimento de ambas as apelações e a parcial reforma da sentença para reconhecer o direito da apelante, autora, a percepção do pensionamento até os 21 (vinte e um) anos de idade.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los.

Tendo em vista que ambas as apelações têm como matéria de fundo o direito da autora à percepção da pensão por morte de seu ascendente, serão elas analisadas conjuntamente.

Com a ação intentada, postulou a autora compelir o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV a prorrogar a pensão por morte deixada por seu ascendente até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, uma vez que necessitava do benefício para o custeio de seu curso universitário e suas despesas.

De início, entende-se que a pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento e tem sua previsão no artigo 201, inciso V, da Constituição da República/88, que assim dispõe:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Por outro lado, convém ressaltar que, em se tratando de pensão por morte, a relação jurídica será regida pela data do óbito do segurado. Eis o que disciplina a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

Súmula 340 A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Em se tratando do rol de beneficiários do regime de previdência estadual, observa-se que a Lei Complementar Estadual nº 039/02, a qual se encontrava em vigor na ocasião do óbito do ascendente da apelante/autora e, por conseguinte, aplicável à hipótese em tela, previu tão somente aos filhos não emancipados, menores de dezoito anos ou inválidos a concessão do benefício, conforme dispositivo legal:

Art. 6º consideram-se dependentes dos segurados, para fins do regime de previdência que trata a presente lei:

(...)

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

Contudo, a lei nº 9.717/98, a qual versa sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu artigo 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. Eis a redação da norma em questão:

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

E, conforme a Lei nº 8.213/91, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, nos moldes dos artigos 16, I e 77, § 2º, II, da norma citada, “
in verbis”:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Feitas essas considerações, registre-se que a jurisprudência do Col. STJ se inclina no sentido de que a Lei nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, conforme previsto na Lei nº 8213/91.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum.

2. Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder

benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.

3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos. (grifei)

4. Recurso provido.

(
STJ, RMS 29.986/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.

8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(STJ, RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

Na mesma linha de entendimento, o precedente desta Casa:

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. LEI ESTADUAL N° 39/2002. INEFICÁCIA. LEI FEDERAL. NORMAS GERAIS. PREVALÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO.

1- A competência dos Estados é meramente suplementar, concluindo-se que o artigo 6°, inc. I da Lei Estadual n° 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes desta Corte;

2- O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;

3- Os Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração

Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

4- Apelações conhecidas e providas.

(2017.03629621-77, 179.854, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)

In casu
, observa-se, pelo exame do caderno digital, que a apelante autora é filha de João Bosco Dias Cavaleio de Macêdo, o qual faleceu em 08/07/2008, conforme demonstra o documento constante do id. 736921, pág. 03. Extrai-se, ainda, do processado, que em razão do óbito, a ora recorrida passou a perceber benefício previdenciário juntamente com outra beneficiária na proporção de 50% (cinquenta por cento), o que lhe rendia o valor de R$ 3.263,51 (três mil e duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), consoante Portaria nº 1430, de 1º de fevereiro de 2010 (id. 736922, pág. 01).

Por outro lado, observa-se que, conforme as razões aduzidas pela autarquia previdenciária, houve a interrupção do pensionamento em favor da apelante/autora pelo fato dela ter completado 18 (dezoito) anos de idade, limite etário para a percepção do benefício em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 039/02.

Nesse contexto, deve ser reconhecido direito da apelante/autora, no sentido de lhe ser assegurada a prorrogação do rateio do benefício previdenciário até que complete 21 (vinte e um anos) de idade, conforme fundamentação supra.

Assim, a existência de valores porventura não pagos a título de pensão por morte do ex-segurado desde o momento em que deixou de ser pago até o limite etário da apelante/autora deve objeto de apuração em liquidação de sentença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO às apelações para, em reformando a sentença, reconhecer do direito da autora/apelante a percepção da pensão por morte de seu ascendente até os 21 (vinte e um) anos, conforme fundamentação supra.

É como o voto.

Belém, PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020